Tribunal: TJSP
Processo: 1011515-21.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Apelo exclusivo do Banco – Validade da cobrança da taxa de registro, por se tratar de serviço efetivamente prestado – Seguro de proteção financeira – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora que indicou – Restituição simples – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.